Tribunal: TJSP
Processo: 2258868-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ausente publicação da decisão, mantém-se o ato que a ordenou.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2258868-89.2019.8.26.0000, da Comarca de
Dracena, em que são agravantes MENDES RODRIGUES e
ETELVINA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES e são
agravados SANDRA REGINA CONDE BAGGIO e
FLÁVIA CONDE BAGGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2258868-89.2019.8.26.0000 - Cq 7220e
2
Voto no 41.737
Agravo de instrumento no 2258868-89.2019.8.26.0000
Processos originários no 0003265-64.2018.8.26.0168
1a Vara de Dracena
Agravantes: Mendes Rodrigues e Etelvina Alves de
Oliveira Rodrigues
Agravadas: Sandra Regina Conde Baggio e Flávia Conde
Baggio
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente publicação da decisão, mantém-
se o ato que a ordenou.
Autores de demanda por reparação de
danos decorrentes de acidente de trânsito na fase de
cumprimento de sentença agravam da respeitável decisão
(fl. 318) que concedeu novo prazo recursal às devedoras (fls.
305/309). Insistem na higidez da publicação (fls. 310/311) e
querem que seja cerificado o decurso do prazo.
Vieram preparo e informações (fls. 343)
e foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo
(fl. 345).
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2258868-89.2019.8.26.0000 - Cq 7220e
3
como o confirmaram as informações, não houve publicação
da decisão mencionada (fls. 305/309), a que não
correspondem certidões indicadas (fls. 310/311 e 355), a
justificar a ordem, que se mantém.
Por isso, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator